Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714672-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto a eventual perda de objeto do presente recurso, tendo em conta o levantamento das importâncias penhoradas nos autos principais, conforme ordem bancária id. 274333115. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora